Tribunal: TJDFT
Processo: 0717036-50.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DO PREPARO E DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A Lei 9.099/95 estabelece como pressuposto objetivo de admissibilidade recursal o recolhimento da guia do recurso e das custas processuais, que deverá ser realizado em até 48 (quarenta e oito) horas após a interposição do recurso inominado, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição (artigo 42, §1o, e artigo 54, parágrafo único, Lei 9.099/95).
2. No caso, o recorrente não juntou aos autos o comprovante do recolhimento do preparo e nem demonstrou a condição de hipossuficiência. Negado o pedido de gratuidade, foi concedido prazo à parte para comprovar o recolhimento das custas e do preparo, mas quedou-se inerte.
3. Não constatado o pagamento do preparo e das custas, resta caracterizada a deserção.
4. Recurso NÃO CONHECIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência arbitrados em 10% do valor da causa.
5. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.